Tribunal: TJDFT
Processo: 0740770-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRAS EM FACHADA E PAISAGISMO NA ÁREA FRONTAL DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. REDE DE ÁGUA. REPARO ADICIONAL. DANOS MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação indenizatória por danos material e moral fundamentada em descumprimento de contrato de prestação de serviços de obras em fachada e de paisagismo na parte frontal de estabelecimento comercial.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e improcedente a pretensão referente à compensação por dano moral. Reconheceu, ainda, a sucumbência recíproca, mas não equivalente.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a responsabilidade pelo reparo adicional na rede de água do estabelecimento comercial; (ii) o dano moral.
III - Razões de decidir
4. O autor, em audiência de instrução e julgamento, reconheceu sua falha em não verificar o hidrômetro correto do estabelecimento comercial, e o fato de ter confiado na orientação da cliente não o exime da responsabilidade pela prestação do serviço defeituoso, por isso o pedido de indenização por danos materiais decorrentes do reparo adicional improcede.
5. O descumprimento contratual não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis. Por essa razão, os atritos decorrentes da relação contratual são insuficientes para caracterizar o prejuízo extrapatrimonial.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2019428, 0729726-94.2023.8.07.0003, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025.